Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. LEGITIMIDADE. RESTRIÇÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO CONTRÁRIA A DISPOSIÇÕES LEGAIS. MULTA. APLICAÇÃO.
1. O legislador restringiu a legitimidade para requerer a nulidade do aval desprovido de outorga uxória ao cônjuge do avalista ou seus herdeiros (art. 1.650, CC), carecendo o avalista carece de legitimidade para tanto, especialmente diante do princípio da “nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
2. Configurada a pretensão recursal contrária a disposições legais (art. 80, I, CPC), caracterizada estará a male fides do recorrente a atrair a incidência do art. 81, CPC.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Incidência da multa prevista no art. 81, CPC.